Tribunal: TJDFT
Processo: 0744289-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO. FIADOR. QUITAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. ART. 831 DO CC. CABIMENTO. PENHORA. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. FIANÇA CONJUNTAMENTE PRESTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE FIADORES. VERIFICAÇÃO.
1. Cuida-se de discussão a respeito de fiança prestada conjuntamente pelos sócios em favor da sociedade empresária em contrato de locação.
2. Segundo disciplina do art. 831 do Código Civil, “[o] fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota”.
3. Em hipóteses tais, ficarão mantidos todos os elementos da obrigação primitiva em favor do fiador sub-rogado, no caso, inclusive no que diz respeito à penhora realizada sobre imóvel pertencente ao outro garante.
4. Em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, que permeia todo arcabouço normativo do Código Civil de 2002 e serve de norte interpretativo dos ajustes contratuais, não restam dúvidas de que os fiadores, além de terem assumido solidariamente as obrigações convencionadas, renunciaram expressamente ao benefício de ordem, conforme claramente declararam no ajuste, sendo irrelevante que, ao se consignar o embasamento jurídico das prerrogativas abdicadas, tenha sido registrado, por mero erro material, dispositivo normativo do Código Civil de 1916, mesmo porque encontram perfeita correspondência no Código Civil de 2002.
5. Se os fiadores renunciam expressamente ao benefício de ordem e se obriga no contrato como principal pagador (CC, art. 828, I e II), torna-se ele tão responsável quanto o devedor pelo pagamento da dívida.
6. Malgrado os fiadores sejam sócios da empresa locatária, a penhora estabelecida sobre bem particular de um dos garantes não decorreu da sua condição de sócio, mas de fiador coobrigado no contrato em execução, respondendo solidariamente com todos os seus bens, inclusive frente ao outro abonador pelo que dispõe o art. 829 do Código Civil.
6. Agravo de instrumento desprovido.